Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE BUSCA DE OUTROS BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução fiscal e a penhora de imóvel.
2. O agravante pleiteia o reconhecimento da fraude à execução (art. 185 do Código Tributário Nacional – CTN) e a penhora de imóvel, alegando que o débito tributário estava regularmente inscrito em dívida ativa desde 2004/2005, anterior à alienação do bem em 2009, e que não foram reservados bens suficientes para garantir o débito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de imóvel pelo executado, realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa, deve ser reconhecida como fraude à execução fiscal, autorizando a penhora do bem, na hipótese de a Fazenda Pública não ter comprovado o esgotamento das pesquisas para a localização de outros bens penhoráveis do devedor.
III. Razões de decidir
4. A alienação de bens pelo sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução, caso não haja reserva de meios suficientes para a quitação do débito.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), consolidou o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta para as alienações efetivadas a partir de 09/06/2005 (vigência da LC no 118/2005), bastando a inscrição em dívida ativa para a sua configuração.
6. Contudo, o disposto no art. 185, parágrafo único, do CTN afasta a presunção de fraude se o devedor tiver reservado bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
7. No caso, embora a alienação tenha ocorrido posteriormente à inscrição na dívida ativa, a penhora do imóvel alienado a terceiro depende da demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis capazes de solver integralmente a dívida exequenda.
8. A decisão agravada deve ser mantida, pois as informações nos autos indicam que o executado possui bens penhoráveis que, em tese, são suficientes para saldar a dívida, não estando esgotadas as pesquisas ao patrimônio do devedor para fins de configuração da fraude à execução.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O reconhecimento da fraude à execução fiscal de imóvel alienado após a inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, exige a comprovação, pela Fazenda Pública, do esgotamento das pesquisas e da insuficiência ou inexistência de outros bens penhoráveis do executado para a quitação integral do débito."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185 e p.u.; LC no 118/2005.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010. TJDFT, Acórdão 1405778, 0719186-64.2021.8.07.0000